Tribunal: TJES
Processo: 5019150-93.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019150-93.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ITALO SCARAMUSSA LUZ
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5019150-93.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RECORRIDO: ITALO SCARAMUSSA LUZ

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para o fim de declarar a inexigibilidade dos débitos relativos às compras registradas sob as rubricas “AlessanderJose”, “TDF INVEST” e “CARLOS ALBERTO DE OL”, efetivadas em 18/06/2024, por meio do cartão de crédito final 3 604, de titularidade do demandante, condenar a Recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00, à título de danos morais e, ainda, R$ 5.000,00, à título de multa por descumprimento de tutela provisória deferida.

Irresignado, o banco Recorrente interpôs recurso inominado (ID 13862512), sustentando, em síntese, a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, a ausência de ato ilícito e do dever de indenizar, a inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a necessidade de minoração do valor arbitrado. Pugna, ainda, pelo afastamento ou redução da multa cominatória (astreintes) consolidada em seu desfavor.

É o breve relatório.

Conheço do recurso interposto, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade. No mérito, contudo, entendo que a insurgência recursal não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Contudo, faz-se necessárias algumas considerações.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da instituição financeira por transações fraudulentas realizadas com o cartão de crédito do autor, vítima do "golpe da maquininha".

O juízo de primeiro grau, de forma acertada, reconheceu a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva do banco, declarando a inexigibilidade dos débitos e arbitrando indenização por danos morais, além de consolidar a multa por descumprimento da tutela de urgência.

Pois bem. Primeiramente, convém salientar que a relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Ainda, destaca-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços bancários é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Partindo destas premissas, a fraude perpetrada por terceiro no âmbito de operações bancárias é considerada um fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela instituição financeira. Tal entendimento está consolidado na Súmula 479 do STJ, que dispõe:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Desse modo, a alegação de que a utilização de cartão com chip e senha pessoal afastaria a responsabilidade do banco não procede, pois é dever da instituição financeira dispor de mecanismos de segurança capazes de detectar e impedir transações que fogem ao perfil de consumo do cliente, como as que ocorreram no caso em tela, notadamente as de valores elevados e realizadas em sequência, conforme bem apontado na decisão de ID 13862454.

Em casos como esse, a responsabilidade, portanto, não pode ser transferida ao consumidor que, ao constatar a fraude, agiu de forma diligente, comunicando imediatamente o ocorrido e bloqueando o cartão, conforme demonstrado nos autos.

Assim,
a tese principal do recorrente, de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, não se sustenta.

Quanto à alegação de inexistência de dano moral,
a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassou, em muito, o mero dissabor cotidiano, tendo em vista que a falha na segurança do serviço do banco expôs o consumidor a prejuízo material significativo. Ademais, a postura da instituição financeira após a comunicação da fraude, com a recusa administrativa em resolver a questão, o descumprimento de decisões judiciais liminares, as cobranças indevidas e a ameaça de negativação do nome do autor (ID 13862465), geraram angústia, estresse e a perda de tempo útil do consumidor, que precisou buscar o Poder Judiciário para solucionar um problema ao qual não deu causa. Portanto, correta a sentença ao reconhecer a ocorrência do dano moral.

Outrossim, em relação ao
quantum
fixado, considero que o montante (R$ 4.000,00) foi arbitrado com moderação e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor atende ao caráter dúplice da indenização: compensatório para a vítima, pelos transtornos sofridos, e punitivo-pedagógico para o ofensor, visando desestimular a reiteração de condutas semelhantes, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito. Assim, não há que se falar em redução.

Por fim, a manutenção da multa cominatória (astreintes), consolidada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é medida que se impõe. Restou fartamente comprovado nos autos o deliberado descumprimento das decisões liminares (ID 13862454 e 13862470) por parte do recorrente, que, mesmo após devidamente intimado, manteve as cobranças indevidas e não emitiu nova fatura, obrigando o autor a peticionar novamente nos autos (ID 13862459) e a realizar o depósito judicial do valor incontroverso para evitar maiores prejuízos (ID 13862470). A finalidade da astreinte é justamente coagir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer imposta, e seu valor deve ser suficiente para desestimular a inércia do devedor, não se mostrando excessivo no caso concreto, diante da recalcitrância do banco.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)